Tribunal: TJSP
Processo: 2060353-74.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
R DO MUNICÍPIO - PRECEDENTES - AFRONTA, OUTROSSIM, AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA LIVRE INICICIATIVA - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1o, 111 E 144 DA CONSTITUIÇÃO BANDEIRANTE, ALÉM DOS ARTIGOS 1o, INCISO IV, 22, INCISO I, 24, INCISO V, E 170, CAPUT E INCISO IV, TODOS DA CARTA DA REPÚBLICA - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - AÇÃO PROCEDENTE".

"Ainda que o constituinte federal tenha conferido aos Municípios a possibilidade de 'legislar sobre assuntos de interesse local' e 'suplementar a legislação federal e a estadual no que couber' (artigo 30, incisos I e II, da Constituição Federal), não há espaço para atividade normativa municipal em matéria privativa da União e tampouco sendo lícito ao legislador local contrariar ou ir além de disposições normativas federais que regulam a comercialização de produtos derivados do tabaco, mesmo que sua justificativa aponte para a proteção da saúde".

"Conquanto não se desconheça que liberdade de iniciativa não impede a imposição de condições e limites para a exploração de atividades privadas, mormente no caso do controle do tabaco, onde o risco associado ao seu consumo e os inquestionáveis malefícios do cigarro à saúde justificam plenamente a sujeição do mercado à intensa regulação pelo Estado, é inegável que a proibição veiculada pela lei atacada mostra-se desproporcional (artigo 111 da Carta Paulista) e acaba por suprimir indevidamente a liberdade de empresa e a livre concorrência entre comerciantes (artigo 170, IV, da Constituição Federal), retirando, sem critério, produto lícito de determinada atividade comercial ao mesmo tempo em que não traduz medida idônea para prevenção de riscos à saúde, existindo outros mecanismos à disposição do Estado para desencorajar o consumo, sem comprometer sobremaneira a autonomia individual e a liberdade econômica".
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2060353-74.2020.8.26.0000; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 01/09/2021; Data de Registro: 02/09/2021)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Renato Sartorelli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

01/09/2021

Data de publicação:

02/09/2021

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI No 5.863, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE ITAPIRA, QUE 'DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DA VENDA DE CIGARROS, NARGUILÉ E OUTROS DERIVADOS DE TABACO EM PADARIAS E SUPERMERCADOS NO MUNICÍPIO DE ITAPIRA' - USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO COMERCIAL (ARTIGO 22, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) - COMPETÊNCIA

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI No 5.863, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE ITAPIRA, QUE 'DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DA VENDA DE CIGARROS, NARGUILÉ E OUTROS DERIVADOS DE TABACO EM PADARIAS E SUPERMERCADOS NO MUNICÍPIO DE ITAPIRA' - USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO COMERCIAL (ARTIGO 22, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) - COMPETÊNCIA CONCORRENTE, ADEMAIS, DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE CONSUMO (ARTIGO 24, INCISO V, DA CARTA DA REPÚBLICA) - LEI MUNICIPAL QUE CONTRARIA LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE REGULA A MATÉRIA - OFENSA AO PACTO FEDERATIVO - RECONHECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE MERAMENTE LOCAL OU COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR DO MUNICÍPIO - PRECEDENTES - AFRONTA, OUTROSSIM, AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA LIVRE INICICIATIVA - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1o, 111 E 144 DA CONSTITUIÇÃO BANDEIRANTE, ALÉM DOS ARTIGOS 1o, INCISO IV, 22, INCISO I, 24, INCISO V, E 170, CAPUT E INCISO IV, TODOS DA CARTA DA REPÚBLICA - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - AÇÃO PROCEDENTE".

"Ainda que o constituinte federal tenha conferido aos Municípios a possibilidade de 'legislar sobre assuntos de interesse local' e 'suplementar a legislação federal e a estadual no que couber' (artigo 30, incisos I e II, da Constituição Federal), não há espaço para atividade normativa municipal em matéria privativa da União e tampouco sendo lícito ao legislador local contrariar ou ir além de disposições normativas federais que regulam a comercialização de produtos derivados do tabaco, mesmo que sua justificativa aponte para a proteção da saúde".

"Conquanto não se desconheça que liberdade de iniciativa não impede a imposição de condições e limites para a exploração de atividades privadas, mormente no caso do controle do tabaco, onde o risco associado ao seu consumo e os inquestionáveis malefícios do cigarro à saúde justificam plenamente a sujeição do mercado à intensa regulação pelo Estado, é inegável que a proibição veiculada pela lei atacada mostra-se desproporcional (artigo 111 da Carta Paulista) e acaba por suprimir indevidamente a liberdade de empresa e a livre concorrência entre comerciantes (artigo 170, IV, da Constituição Federal), retirando, sem critério, produto lícito de determinada atividade comercial ao mesmo tempo em que não traduz medida idônea para prevenção de riscos à saúde, existindo outros mecanismos à disposição do Estado para desencorajar o consumo, sem comprometer sobremaneira a autonomia individual e a liberdade econômica".